Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709552-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTAL CONTABILIDADE LTDA - ME APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Total Contabilidade Ltda - ME (Autora) em face da r. sentença (ID 24968306) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de BB Administradora de Consórcios S.A. (Ré), julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação da Ré a providenciar a transferência das cotas de consórcios de titularidade da Autora para os terceiros por ela indicados, além de pagar indenização por danos morais causados em razão da negativa injustificada da transferência. Pela leitura superficial do que consta nos autos, verifica-se que a Autora celebrou 4 (quatro) contratos de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão, Referenciado em Bens Móveis: 1) Cota 4.526, do grupo 1216, no valor de R$ 49.757,00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais) (ID 24968233); 2) Cota 3.131, do grupo 1216, no valor de R$ 49.757,00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais) (ID 24968234); 3) Cota 3.136, do grupo 1192, no valor de R$ 37.540,00 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais) (ID 24968236); 4) Cota 3.340, do grupo 1192, no valor de R$ 37.540,00 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais) (ID 24968238). A Requerente informa ter adquirido veículos com as 4 (quatro) cotas de consórcios contempladas, no entanto, constam nos autos apenas 3 (três) documentos de veículos gravados com alienação fiduciária em favor da Ré (IDs 24968235, 24968237 e 24968239), não sendo possível, ainda, identificar qual veículo se refere a cada uma das cotas adquiridas pela Autora. Por outro lado, a Autora formulou requerimento, ratificado pela notificação extrajudicial recebida em 31.1.2020, de transferência das mencionadas Cotas para terceiros da seguinte maneira: 1) Cota 4.526, do grupo 1216, para Rafael Augusto Manzan Marques; 2) Cota 3.131, do grupo 1216, para Raphael Augusto Manzan Marques; 3) Cota 3.136, do grupo 1192, para Luciano Manzan de Souza; 4) Cota 3.340, do grupo 1192, para DS Aguiar Comércio de Alimentos Eireli (ID 24968240). A Ré, em resposta à notificação extrajudicial, apresentou o documento de ID 24968241 sem tratar de todas as cotas em nome da Autora, nem declinar a razão pela qual negou a transferência pretendida. De maneira semelhante, em sede de contestação, limitou-se a afirmar não possuir interesse na cessão dos consórcios (ID 24968291), deixando, contudo, de informar qual requisito não foi preenchido pelos pretensos cessionários que impedem a transferência. Por se tratar de questões primordiais para o julgamento da demanda, intime-se a Autora para que apresente nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o documento do quarto veículo adquirido com o crédito da cota de consórcio contemplada e identifique qual veículo se refere a cada uma das cotas objeto da demanda. Intime-se também a Ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique a negativa de anuência para a cessão das 4 (quatro) cotas de consórcios solicitada pela Autora. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator